Tribunal: TJSP
Processo: 1042854-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

–

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais, cabível a manutenção do "quantum" fixado na sentença recorrida.

JUROS MORATÓRIOS
– Incidência – Termo inicial – Relação extracontratual – Evento danoso- Inteligência da Sumula 54 do STJ:

– O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da Súmula 54 do STJ.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.